Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. MORA. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69.
2. Da análise detida dos autos de origem, constata-se que a instituição financeira agravada encaminhou notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço cadastrado no contrato, que foi recebida por terceiro.
3. A mera aposição da informação no campo “nome legível do recebedor”, sem menção a que efetivamente se refere, não é apta a comprovar que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço constante do contrato.
4. É possível inferir, do conjunto probatório, que o devedor foi devidamente constituído em mora, não merecendo reparos a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.
5. Recurso conhecido e improvido.